Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-34.2017.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AUTOS: 1001239-34.2017.8.11.0005
REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA
PETIÇÃO CONSTANTE NO ID N° 59200955 E ID No 59200974
Vistos, etc.
O presente recurso estava incluído em pauta para a SESSÃO de 24/09/2020, o qual teve o seu voto lançado no dia seguinte 25/09/2020, não trazendo prejuízo as partes.
Nos moldes do Enunciado no. 85 do FONAJE, o Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento, independente do comparecimento de partes ou advogados na sessão.
O acórdão foi disponibilizado em prazo razoável, não havendo qualquer prejuízo às partes.
Isto posto, INDEFIRO o pedido de restituição de prazo recursal.
Advirto, desde já, que a oposição de embargos com caráter manifestamente protelatório implicará na imposição das medidas legalmente previstas no artigo 1.026, §2o, do NCPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator